Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011914-27.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ADENYR DA CRUZ SOARES - CPF: 111.159.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA CONVOCADA, DRA. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança cumulada com declaratória, que extinguiu o processo com julgamento de mérito sob fundamento de prescrição quinquenal. A autora sustenta que houve violação à coisa julgada, pois a prescrição já havia sido expressamente afastada no acórdão proferido na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, o qual determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há violação à coisa julgada material quando o juízo, na fase de liquidação, reconhece a prescrição já afastada por decisão judicial transitada em julgado, contrariando o título executivo judicial formado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da fase de liquidação não pode rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, sob pena de violação ao art. 502 do CPC.

O acórdão proferido na fase de conhecimento já havia expressamente rejeitado a prejudicial de prescrição, fixando os marcos temporais e determinando a liquidação por arbitramento.

A decisão rescindenda contrariou o comando do título executivo judicial ao extinguir o processo com base em prescrição.

O precedente vinculante RE 561.836/STF, embora aplicável, não autoriza a desconstituição do título judicial já formado e deve ser observado quando houver a reestruturação da carreira.

A ação rescisória se amolda à hipótese do art. 966, IV, do CPC, por violação à coisa julgada material, e respeita o prazo previsto no art. 975 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a prescrição na fase de liquidação de sentença, quando esta já foi expressamente afastada em título executivo judicial transitado em julgado, viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 509, § 1o, 966, IV, e 975.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AR 1014529-87.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/11/2024;

TJMT, AR 0000258-97.2014.8.11.0014, Rel. José Luiz Leite Lindote, j. 13/11/2024;

TJMT, AR 1001229-58.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/07/2024;

STF, RE 561836/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/08/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, ajuizada por Adenyr da Cruz Soares contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na “
Ação de Cobrança C.C Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da U.R.V. para Moeda Real”
n.o 0001807-16.2013.8.11.0035.

A sentença rescindenda (id. 212952697), acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu a liquidação, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição, com base na reestruturação da carreira da autora,
nos seguintes termos:

“SENTENÇA (...)

Vistos.

1. Trata-se de ação de cobrança, na fase de liquidação de sentença, em que servidor público do ESTADO DE MATO GROSSO, pretende o recebimento de valor referente às diferenças de vencimentos nos percentuais constantes na tabela de conversão salarial, conforme a classe salarial em 1o de março de 1994, com base na Lei Federal no 8.880/94, bem como ao pagamento de diferenças de vencimentos pela não conversão dos seus vencimentos em Unidades Reais de Valor- URV.

2.
Instados a se manifestarem acerca do despacho inicial de liquidação de sentença
, a parte
Autora indicou assistente técnico
e apresentou os quesitos, enquanto que a
parte requerida alegou
: a) não haver justificativa para continuidade da liquidação, por já ter sido efetivada a incorporação salarial pretendida; b) que o feito deveria ser extinto em razão da liquidação zero, invocando como paradigma, decisões proferidas pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis (processos no 820026, 741505 e 736847); c) alegou, ainda, que
a reestruturação da carreira dá início a contagem do prazo prescricional e as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal, já que a ação foi proposta após decorridos mais de 5 anos da publicação das Leis Complementares 50/98, 91/01 e 277/07;
d) Por fim, indicou assistente técnico e apresentou quesitos, bem como juntou documentos.

3. Os pedidos veiculados nos itens “a” e “b’ acima mencionados foram apreciados e indeferidos, sendo determinada a intimação do Estado para juntar todas as alterações legislativas que aumentaram ou reestruturaram o salário do cargo da parte Autora, e a consequente remessa do feito ao perito para realização do laudo técnico.

4. O Estado apresentou as documentações solicitadas e, na oportunidade, reiterou os pedidos, ratificando as petições anteriormente apresentadas.

4.1. A parte Autora pugnou pela rejeição dos requerimentos da parte requerida.

5. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

7.
Revisitando os autos, verifica-se que este Juízo não apreciou o pedido de prescrição quinquenal formulado pelo Estado de Mato Grosso nas últimas manifestações
. Assim,
passo ao exame da prejudicial suscitada, vez que se trata de matéria de ordem pública e pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo
.

8. Pois bem, o instituto da prescrição tem por fundamento dois aspectos principais, quais sejam: a) a necessidade de se promover a segurança jurídica, evitando a perpetuação de situações incertas e que colocam o cidadão em uma eterna dúvida quanto a seus direitos, o que é atentatório à estabilidade do Direito como instrumento de promoção da justiça e da paz social; b) impor sanção à conduta negligente do titular de um direito material que não cuida de protegê-lo.

9. Assim, ao Estado-Juiz não caberá a tarefa de prorrogá-lo indefinidamente.

10. Ressalte-se que o elemento principal da prescrição é o tempo, porquanto este é o parâmetro para aferição da conduta negligente do titular do direito material, assim, é indispensável a identificação do marco inicial para que esse direito possa ser exercido por seu titular.

11. Acerca desta limitação temporal, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.o 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).

12. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ser reconhecido até a data da publicação da lei que reestruturou a carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança.

13. Seguindo a mesma linha de raciocínio, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que, a partir do momento em que houver a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. (...) 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AREsp 1838533 / SE, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).

14. Em consonância com o entendimento das Cortes Superiores, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

15. A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, competente para o julgamento dos recursos nos feitos desta natureza, a teor do IRDR no 85560/2016, vem decidindo, reiteradamente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal em casos análogos. Senão, vejamos:

“APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA PELA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO. LEI ESTADUAL No 50/1998. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICA. SÚMULA No 11 DA TRU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Sentença que declarou, de ofício, a prescrição da pretensão da parte recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV) e julgou extinto o feito com resolução do mérito. (...) A restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN). O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932). “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público” (Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso). A Lei Complementar Estadual no 50/1998 reestruturou as carreiras dos profissionais da Educação Básica da qual faz parte o recorrente e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional. Ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2017) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos. “Precedente” desta Turma N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995. (N.U 1003439-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

16. Não é outro o desfecho do caso em análise, porquanto, a carreira que a parte Autora integra ou integrava - Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (SEDUC) -, foi reestruturada por meio da Lei Complementar Estadual no 50, de 01/10/1998, sendo que, a partir de então, foram definidos os subsídios para a categoria, bem como o marco inicial do prazo prescricional.

17. Assim, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, haja vista que entre a data da publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório (01/10/1998) e a data da distribuição da presente ação (2013), transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

18. Vale frisar que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada a qualquer momento, inclusive, de ofício.

19. Insta consignar que a carreira da parte autora teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, por meio da Lei Estadual no 6.258/1998, e, de acordo com o verbete da Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

20. Com essas considerações e fundamentos,
acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo Requerido, para DECLARAR a prescrição da pretensão e EXTINGUIR o processo
, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

21. Sem reexame necessário, vez que o julgamento foi em prol da Fazenda Pública. Deixo de condenar a parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase.

22. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Instância Superior, consignando nossas homenagens.

23. Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifique o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.

24. Com a inclusão da presente no sistema, dou-a por publicada.

25. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza de Direito [...]”

(id. 212952697).

Extrai-se da preambular que a requerente ingressou, em 25 de novembro de 2013, com Ação de Cobrança cumulada com Ação Declaratória de Correção de Vencimentos, ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, tombada sob o no 0001807-16.2013.8.11.0035, pleiteando a incorporação de 11,98% aos seus vencimentos em razão de alegada perda salarial durante a conversão da moeda do Cruzeiro Real para o Real (por meio da URV – Unidade Real de Valor). Após regular instrução, a demanda foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau.

Relata que ambas as partes interpuseram recurso de apelação contra tal sentença. Os recursos foram parcialmente providos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que também realizou o reexame necessário, reformando parcialmente a sentença, conforme decisão monocrática e acórdãos colacionados.

Conta que os autos retornaram ao Juízo de 1o grau para a fase de liquidação de sentença, e nomeado perito judicial para apuração dos valores devidos (decisão de 05/11/2018 - id. 212956656). Após diversas intercorrências processuais, a MM. Juíza Ângela Maria Janczeski Góes proferiu sentença extinguindo o processo, ao fundamento da existência de coisa julgada inconstitucional, bem como prescrição da pretensão deduzida, encerrando assim a demanda originária.

Aduz que a sentença rescindenda viola a coisa julgada porque a prescrição foi apreciada em sede recursal anteriormente, mencionando que, em situação idêntica, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrigiu decisões análogas pelos fundamentos apresentados.

Postula a concessão de justiça gratuita e o julgamento de procedência da ação rescisória para rescindir a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização da perícia contábil já determinada.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais da parte autora, procuração, declaração de hipossuficiência, cópia da sentença rescindenda e da certidão de trânsito, bem como cópia integral dos autos de origem (ids. 212952677 a 212956656).

A assistência judiciária gratuita foi deferida à parte autora (id. 229076695).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu que:

1) há prescrição quinquenal da pretensão, com base na reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual constituiria o termo inicial do prazo prescricional conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 561836/RN (Tema 5 da repercussão geral);

2) diante da reestruturação da carreira e da ausência de manifestação judicial no prazo de cinco anos subsequentes, estaria fulminado o próprio direito material invocado pela autora;

3) a mera adequação do cumprimento de sentença à tese do STF não viola a coisa julgada;

4) o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação encontra respaldo em ampla jurisprudência do STF, STJ e TJMT, inclusive com decisões do próprio Tribunal local que reconhecem a prescrição em hipóteses idênticas, mesmo após a prolação de sentença de mérito na fase cognitiva;

Ao final, pugna pela improcedência do pedido rescisório e pela manutenção da sentença rescindenda.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ciência nos ids. 252284661 e 277745377, bem como inclusão em pauta no id. 290095858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória proposta por Adenyr da Cruz Soares em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da URV para Moeda Real, tombada sob no 0001807-16.2013.8.11.0035, ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças – MT, contra o Estado de Mato Grosso.

A presente ação rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil em, 30/04/2024, visando à desconstituição da sentença proferida na fase de cumprimento de sentença da aludida ação, a qual extinguiu o processo com julgamento de mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

O trânsito em julgado da sentença rescindenda foi registrado no dia 02/05/2022.

A tese central da autora repousa na ofensa à coisa julgada material, uma vez que a sentença rescindenda teria reexaminado questão decidida na fase de conhecimento, na qual formou título judicial exequível.

A questão posta cinge-se em saber se a sentença que reconhece a prescrição quinquenal na fase de liquidação de sentença, com base na tese do STF (RE 561836/RN), pode ser rescindida por violação à coisa julgada material.

Com efeito, o mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, tem cabimento por meio da ação rescisória em hipóteses excepcionalíssimas, cuja taxatividade encontra-se descrita nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código.

A ação em análise está dentro do prazo e se amolda à hipótese do artigo 966, IV, do CPC.

A prova acostada aos autos demonstra que a prescrição já foi objeto de análise em segundo grau.

Examinando os autos, vê-se que a sentença submetida ao recurso e remessa necessária expressamente afastou a prescrição (id. 212956656, na página 536).

A decisão monocrática proferida na apelação e remessa necessária também consta no id. 212956656, paginas 685 a 695, e no aludido documento há manifestação expressa acerca da prejudicial de mérito – prescrição, senão vejamos:

“PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – O Estado de Mato Grosso arguiu a ocorrência de prescrição de direito da servidora pública cobrar a URV. Ocorre que a sentença já reconheceu a prescrição referente às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação

(25/11/2013 fls 05). Assim, as parcelas anteriores 25/11/2008, encontram-se prescritas (...) Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito. “

No julgamento do agravo interno (id.
212956656),
a prescrição foi rejeitada com determinação expressa da liquidação de sentença, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da agravada e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8830/94”.

Conforme dispõe o art. 502 do CPC, é imutável a decisão de mérito que transita em julgado.

Nova manifestação do juízo singular, como ocorreu na sentença rescindenda, reconhecendo a prescrição
após a formação da coisa julgada
, representa, pois, evidente
violação à autoridade do julgado
.

A s
entença rescindenda também
viola o art. 509, §1o, do CPC
, ao extinguir a liquidação sem a produção da prova pericial para “(...)
aferir se houve a reestruturação da carreira da agravada e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de constatar a defasagem, qual o percentual devido, (...)”,
cumprindo-se o teor do acórdão.

A marcha processual foi abruptamente encerrada privando a parte autora do devido processo legal e do direito à prova técnica essencial ao esclarecimento se houve efetivamente a alegada defasagem e, caso positivo, de quanto foi a perda
.

A aplicação do precedente vinculante mencionado na sentença rescindenda é imperativa. No entanto, a conclusão sobre o caso em questão depende da apresentação de prova técnica adequada para um juízo seguro e alinhado ao que determinou o Supremo Tribunal Federal no RE 561836-RN.

É evidente que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836- RN é juridicamente relevante, na medida em que reconhece que a reestruturação da carreira constitui o marco para a cessação da incorporação da diferença da URV. Todavia, a apuração de eventual perda deve se dar pelo meio próprio.

Demonstrada a violação à coisa julgada e à norma jurídica, é de rigor a procedência da presente ação rescisória, com a desconstituição da sentença rescindenda, a fim de que os autos originários retornem à fase de liquidação, para prosseguimento do feito com a produção da prova pericial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PRESCRIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta por servidora pública contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença na fase de liquidação, contrariamente ao acórdão transitado em julgado que havia afastado a prescrição e consolidado o direito da autora. A decisão rescindenda baseou-se na tese de coisa julgada inconstitucional, com fundamento no RE 561.836/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a liquidação de sentença violou o princípio da coisa julgada, conforme disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e nos arts. 502 e 505 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão rescindenda violou a coisa julgada ao reanalisar a prescrição, que já havia sido afastada pelo acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A tese de coisa julgada inconstitucional, sustentada com base no RE 561.836/STF, não é aplicável ao caso concreto, uma vez que o título executivo foi formado posteriormente ao referido precedente, com base em entendimento consolidado pelo TJMT.

5. O reconhecimento da prescrição em fase de liquidação afronta o núcleo essencial da coisa julgada, configurando violação literal ao art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada.

2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR 1014529-87.2024.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2024; AR 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

(TJMT - N.U 1026758-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

AÇÃO RESCISÓRIA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É perfeitamente viável o ajuizamento de ação com supedâneo no inciso IV, do artigo 966, do CPC, quando o juízo da fase de cumprimento de sentença, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, modifique o título judicial exequendo, em contradição ao disposto no artigo 509, § 4°, do CPC.

3. Na hipótese, o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão inicial com base em marcos temporais anteriores à ação de conhecimento, com relação aos quais operou a preclusão, tendo em vista que tais fatos foram apreciados e afastados no acórdão transitado em julgado.

4. Pedido rescisório julgado procedente.

(TJMT - N.U 1001229-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação rescisória para desconstituir a sentença atacada, a fim de que seja dada continuidade à liquidação de sentença por arbitramento, conforme fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

Mantenho a gratuidade da justiça deferida à parte autora conforme decisão de id. 229076695.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025